Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012977-71.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZILMA GUOLLO - CPF: 229.987.561-15 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NA AÇÃO DE COBRANÇA -
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV -

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DEVIDO (SE DEVIDO) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
– VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA
- AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo sido o valor da causa fixado por estimativa, dada a impossibilidade de mensuração econômica da demanda, que se funda na conversão do Cruzeiro Real para a URV, correta a decisão que, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o exame da matéria controvertida, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Zilma Guollo, com pedido de efeito suspensivo, contra a d
ecisão
proferida por esta Relatora nos autos

Recurso de Apelação/Reexame Necessário Cível no 1012977-71.2018.8.11.0041
,
que reconheceu
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações de cobrança referente à URV no caso concreto.

Nas razões, assegura a agravante que o
pedido é ilíquido e o valor da causa declinado na inicial supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, ficando excluída, de plano, a competência do Juizado Especial, em razão da regra prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/1995.

Em consequência, requer a retratação da decisão monocrática que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais e, por consequência, que seja retomado o curso natural da apreciação da apelação/reexame necessário no Tribunal de Justiça.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo agravado, conforme certidão expedida por meio do (Id. 15795977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
agravo interno interposto por
Zilma Guollo contra a d
ecisão
que
reconheceu
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento das ações de cobrança referente a URV no caso concreto.

Pois bem, extrai-se dos autos originários que a agravante/autora ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento dos valores salariais no percentual de 11,98% (conversão em URV), que, somados, totalizam o valor da ação, por estimativa, em
R$79.336,40
(setenta e nove mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Ocorre que é cediço que nas ações de cobrança que objetivam a incorporação da defasagem salarial e recebimento dos reflexos salariais pretéritos, decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, o

percentual é variável, o que justifica a necessidade de se realizar a apuração da verba mediante
liquidação de sentença por arbitramento.

Outrossim, em consonância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1641888/PE), diante da impossibilidade de mensuração econômica da demanda, admite-se que
o valor da causa seja fixado por estimativa
, sujeito a posterior adequação ao valor apurado no procedimento de liquidação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, no tocante à possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa, quando não for possível determinar o proveito econômico pretendido na demanda. Incide no ponto a Súmula 83 do STJ. 2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido, em relação ao valor atribuído à causa, demandaria reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1012696/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

In casu
, conquanto superior a 60 (sessenta) salários mínimos, o valor atribuído à causa pela recorrente é meramente estimativo, decorrente de pedido ilíquido, sujeito a posterior adequação após apuração em liquidação de sentença.

Logo,
tem-se que o agravante pretende a rediscussão da causa, devendo ser mantida a decisão que, diante das peculiaridades dos autos, concluiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o exame da matéria controvertida e, por consequência, da Turma Recursal.

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que a mantenho.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020